Tribunal: STF
Processo: HC 125429
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
ementa: Penal. Embargos declaratórios no Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Nº 11.343/2006. Inaplicabilidade. 



    1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser concedida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus se as instâncias de origem (primeiro grau, segundo grau e Superior Tribunal de Justiça) convergiram no sentido de que o paciente é integrante de organização criminosa. 



    2. Hipótese em que não é possível acolher a tese de indevido bis in idem, tendo em vista que a quantidade de droga (mais de 77 kg de maconha) foi utilizada apenas na primeira fase da dosimetria da pena. 



    3. Embargos de declaração desprovidos.